Tribunal: TJMT
Processo: 0001434-35.2014.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001434-35.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANA DOS SANTOS - CPF: 029.019.721-01 (APELANTE), CLEIA DE SOUZA AUGUSTO - CPF: 049.853.581-93 (APELANTE), ELIZABETH GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO - CPF: 057.322.081-60 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), DEJANIRA MAGIOLO DOS SANTOS - CPF: 058.799.341-36 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA DOS SANTOS - CPF: 029.019.721-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA DE SOUZA AUGUSTO - CPF: 049.853.581-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO IV, DO CP – EXTENSÃO DOS EFEITOS AS DEMAIS ACUSADAS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP – MÉRITO PREJUDICADO
– RECURSO PROVIDO

Decorrido o prazo prescricional entre a data do reconhecimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107 IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dejanira Magiolo dos Santos
e
Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.º 0001434-35.2014.8.11.0007, que o condenou as apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto. (Id. 190180263)

Nas razões recursais da defesa da ré Elizabeth, busca a absolvição da apelante, com base no princípio da coculpabilidade. Caso não seja esse o entendimento, que a pena seja conduzida ao mínimo legal, em razão da menoridade relativa e os predicados pessoais favoráveis. (Id. 190179703)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Elizabeth, mantendo a sentença inalterada. (Id. 190179707)

Nas razões recursais da defesa da Dejanira
, busca a sua absolvição, em razão a ocorrência da extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, nos moldes do art. 107, inciso V, c/c art. 109, inciso IV, art. 114 e art. 115, todos do Código Penal. (Id. 201068167)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo provimento, declarando extinta a punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. (Id. 203821693)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo
provimento do recurso,
declarando a extinção da punibilidade da ré Dejanira e extensão dos seus efeitos dessa decisão as demais acusadas, nos termos do art. 580 do CPP, sintetizando da seguinte forma: (Id. 204228181)

Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado. Sentença condenatória. Insurgência Defensiva. Preliminares: 1) Impedimento do ilustre Desembargador Relator, por ter atuado no feito enquanto representante do Ministério Público. Recomendável, portanto, a redistribuição da presente apelação, nos termos do artigo 252, II, do CPP. 2) Ocorrência da prescrição em sua modalidade retroativa. Extinção da punibilidade que se impõe. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito.
Parecer pelo provimento do apelo interposto pela Defesa da ré Dejanira Magiolo dos Santos, com extensão dos efeitos do julgamento às demais acusadas, por força do que dispõe o artigo 580 do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Dejanira Magiolo dos Santos
e
Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.º 0001434-35.2014.8.11.0007.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
“
FATO I

Depreende-se do presente caderno investigativo, que no dia 09/02/2014, por volta das 13:30 horas, na cidade de Alta Floresta-MT, a denunciada
Silvana dos Santos
foi presa em flagrante delito após revista pessoal de rotina, no interior da cadeia pública de Alta Floresta-MT, ocasião em que foi constatado que ela
transportava e trazia consigo, com finalidade de entregar a terceiro 1,875 g (um grama e oitocentos e setenta e cinco

miligramas) de cocaína
(laudo preliminar de fls. 40/41), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que a droga era destinada a Alisson Gomes de Brito, reeducando que se encontrava preso na cadeia pública de Alta Floresta, amásio da denunciada, conforme boletim de ocorrência de fls. 33/34.

FATO II

Segundo também restou apurado, a Policia Militar recebeu denúncia de que algumas mulheres estariam visitando os amásios e maridos na Cadeia Pública de Alta Floresta para os quais estariam fornecendo droga, em razão do que iniciou se uma investigação.

Consta também dos autos que as mulheres sob investigação sempre agiriam da mesma forma, trazendo a droga em suas bolsas e introduzindo as substâncias entorpecentes em suas genitálias, momentos antes da visita na Cadeia, sendo que o procedimento era realizado no banheiro do Posto Pioneiro que fica próximo dali, onde elas demoravam um certo tempo, o que teria despertado a suspeita sobre as mesmas.

Infere-se ainda que de posse dessas informações, no dia 09/02/2014, por volta das 11:000 horas, na cidade de Alta Floresta-MT, uma guarnição da Policia Militar abordou as denunciadas Elizabeth e Dejanira quando elas iam adentrar no banheiro do Posto Pioneiro, ocasião em que foram revistadas encontrando-se porções de droga em suas bolsas.

Ato continuo, a denunciada Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo, com finalidade de tráfico, 105,893g (cento e cinco gramas e oitocentos e noventa e três miligramas) de "cannabis sativa", popularmente conhecido como Maconha (laudo preliminar de fls. 46/47), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que a droga era destinada a detento da cadeia pública de Alta Floresta-MT.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a denunciada Dejanira Magiolo dos Santos foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo, com finalidade de entregar a terceiro, 56,272g (cinquenta e seis gramas e duzentos e setenta e dois miligramas) de "cannabis safiva", popularmente conhecido como Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 22,866 g (vinte e dois gramas e oitocentos e sessenta e seis miligramas) de cocaina (laudo preliminar de fls. 49/50), drogas estas que eram destinadas a detento da cadeia pública de Alta Floresta-MT.

Em continuidade as diligências acima descritas, a guarnição da policia militar logrou êxito em prender em flagrante delito, no interior da cadeia pública de Alta Floresta, a denunciada Cléia de Souza Augusto por transportar e trazer consigo, com finalidade de tráfico, 49,214g (quarenta e nove gramas e duzentos e quatorze miligramas) de "cannabis sativa", popularmente conhecido como Maconha, bem como 23,613g (vinte e três gramas e seiscentos e treze miligramas) de cocaina (laudo preliminar de fls. 43/44), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas estas que eram destinadas a Geriam de Aguiar da Silva, detento da cadeia pública de Alta Floresta-MT.”

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou procedente a exordial acusatória, condenando as apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“[...]
II – FUNDAMENTAÇÃO

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fl. 125), termos de declaração (fls. 126, 127), boletim de ocorrência (fls. 155/157 e 158/160), Laudos preliminares (fls. 168/170, 172/173 e 175/176), relatório (fls. 209/210), laudos definitivos (fls. 332/334, 335/339 e 398/400) e prova oral produzida em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, igualmente ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha
Laercio Campos,
diretor da cadeia, afirmou,
grosso modo, que “que estavam recebendo algumas denúncia de que a Dejanira e a Cleia estava adentrando a unidade com drogas e aparelhos celulares; que em relação a Dejanira, já tinham essa informação desde a primeira prisão de seu esposo; que Dejanira levava drogas ou celulares e em relação a Cleia, sabiam que ele levava celulares; que no dia dos fatos receberam uma denuncia anônima, tendo a pessoa ligado na Cadeia ou na Delegacia, ocasião em que fizeram o encaminhamento das rés para o hospital regional; que na verdade, a droga não havia sido inserida, elas estavam se preparando, estando o entorpecente ainda nas bolsas; que a policia penal nunca havia abordado as rés, eles apenas desconfiavam; que sempre orientava a as agentes a conversarem com as res durante o procedimento da revista, em especial durante os agachamentos, para relaxar a musculatura, todavia, nunca lograram êxito em encontrar nada; que as rés foram abordadas na lateral da cadeia, e uma outra foi abordada enquanto ia ao banheiro de um posto de gasolina que fica próximo; que por desconfiaram da conduta das acusadas, colocaram um policial nas mediações para analisar o movimento, e notaram que sempre que iria começar a revista para entrar no estabelecimento elas iam ate o banheiro do posto; que não se recorda de quem foi abordada próximo ao banheiro d posto, mas sabe que a droga estava no interior da bolsa; que a denuncia dizia que as rés iriam ingressar com droga na cadeia; que por esta razã acionou a Polícia Militar, tendo eles efetuado a prisão; que é rotina a revista intima em todas as mulheres, inclusive agachamentos; que a Dejanira iria visitar seu esposo Anderson Matias, a Cleia era o Jeronimo e a Elizabeth o Wanderson da Silva; que ficaram surpresos com a prisão de Elizabeth, pois ela estava com uma criancinha; que a denuncia anônima citava Cleia e Dejanira; que foram encontrados entorpecentes com Cleia, Dejanira e Elizabeth”

Doravante, a testemunha
Manoel Joacir de Campos
, policial militar, relatou não ter participado da ocorrência”.

A testemunha
J. Campos
, policial militar, narrou, grosso modo, que “
foram solicitados pelo diretor da cadeia e informou que havia suspeita de que alguma esposas de alguns detentos estavam ingressando com entorpecentes e drogas dentro das genitálias
;
que quando as suspeitas chegaram até a cadeia fora avisados pelo diretos, ocasião em que dirigiram até o local, e durante a abordagem elas já estava indo para o banheiro; que abordou suas suspeitas, tendo sido encontrada, durante a busca pessoal, porções de entorpecentes na bolsa de ambas; que na bolsa de Cleia, Dejanira e Elizabeth foram encontradas drogas; que a Elizabeth estava com criança de meses e a Dejanira chorava muito, dizendo a todo tempo que apenas ia levar droga para seu esposo; que lembra de ter muita maconha e uma trouxa de pasta-base; que a Cleia estava deitada em um comércio que fica de frente ao portão de entrada da cadeia pública; que com Cleia a droga foi encontrada no interior da bolsa, e se lembra que era maconha; que Cleia não estava na fila, mas estava aguardando para ingressar.
”

Corroborando os dizeres acima, a testemunha
Helio Alves Cardoso
, policial militar, esclareceu, grosso modo, que “
foi acionado pelo diretor da cadeia Laercio de que possivelmente haviam uma mulheres que estavam visitando os maridos na cadeia e levando entorpecentes; que foi repassado pela Policia Civil que as rés um pouco antes de começar a visita, iam até um posto de gasolina que ficava próximo, colocavam o entorpecente em um preservativo e após inseriam nas genitálias; que diante das informações, colocou outra vestimenta e ficou a paisana em seu veiculo observando o movimento; que assim que duas moças se aproximaram de uma lanchonete, pediu para a guarnição proceder com a abordagem e verificar nas bolsas, ocasião em que encontraram entorpecentes nas bolsas de Dejanira e Elizabeth; que o diretor da cadeia ligou e disse que a Cleia estava deitada de frente uma loja de pneus e durante a abordagem encontraram drogas e preservativo; que todas as res estavam fazendo isso rotineiramente; que o dia dos fatos era um domingo, dia de visita; que Dejanira e Elizabeth tinham maridos presos na cadeia e Cleia um namorado; que foram encontradas substancias análogas a cocaína e maconha com as acusadas; que Cleia estava deitada aguardando para entrar no estabelecimento; que a droga não estava no preservativo, ainda estava na sacola; que os preservativos estavam lacrados
”.

Por fim, a testemunha
Marilene Pereira dos Santos da Silva
, conselheira tutelar, informou, grosso modo, que
“não tem conhecimento das drogas, mas se lembra de fazer o atendimento no COPOM; que o atendimento se deu pois Dejanira e Elizabeth estavam com crianças; que as crianças foram acolhidas, ocasião em que entraram em contato com os familiares e eles levaram as criança.”

Ao ser interrogada em Juízo, a acusada
DEJANIRA MAGIOLO DOS SANTOS
confessou que estava com entorpecentes, mas nega que iria entrara no estabelecimento prisional com drogas.

Afirmou,
grosso modo
, que
“iria repassar aquela droga para outra pessoa, porem não sabia quem era; que a pessoa iria entrar em contato por ligação, mas ate o momento da abordagem ela não tinha ligado; que pegou a droga em Colider com uma moça, tendo ela prometido pagar R$ 250,00 para trazer ate frente a cadeia; que fez isso pois precisava do dinheiro para pagar contas; que apenas dividia o taxi com Elizabeth, não tendo conhecimento que ela também estava com drogas; que conhecia Cleia da fila, não tinha nenhum combinado com ela; que não sabia a quantidade e qual droga era.”

Do mesmo modo, a acusada
ELIZABETH GONÇALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO
negou que iria levar a droga para seu esposo, mas que entregaria o entorpecente para outra pessoa.

Aduziu, grosso modo, que
“não trouxe drogas para seu marido, mas pegou quando chegou em Alta Floresta; que tinha acabado de chegar e estava na fila, quando um rapaz chegou de moto e lhe ofereceu dinheiro para entrara no estabelecimento com o entorpecente; que era para passar a droga para uma mulher na fila, identificada como meio magra, loira, estaria de calça jeans e blusa branca; que iria introduzir a droga em suas genitálias e já dentro da cadeia era para entregar 50g para um moço chamado Janderson; que não ia entregar a droga para seu companheiro; que a pessoa iria lhe pagar R$ 100,00; que era a primeira vez que fazia isso; que a droga era maconha; que visitava seu esposo mensalmente; que em todas as vezes era revistada; que fez isso pois estava passando por dificuldades financeiras.”

A ré
CLEIA DE SOUZA AUGUSTO
exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Pois bem.

Em que pese a negativa das acusadas em não realizar a traficância, do cotejo de seus depoimentos, somado aos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos.

A conduta das acusadas aclarou-se com os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, os quais afirmaram, de maneira firme e coesa, que as rés DEJANIRA, CLEIA e ELIZABETH estavam prontas para ingressarem no estabelecimento prisional com entorpecentes, só não o fazendo após interceptação policial.

O diretor da cadeia pública, Laércio Campos, asseverou em juízo que já estava desconfiado que as acusadas Cléia e Dejanira estavam levando entorpecentes para o interior do estabelecimento prisional, usando como pretexto a visita a seus cônjuges para transportar a droga.

Esclareceu, ainda, que havia notado que sempre próximo ao horário das visitas, as rés iam até o banheiro do posto de gasolina, que ficava próximo ao local, e voltavam logo após para ingressar no estabelecimento prisional.

Contou que já havia orientado as policias penais femininas que realizavam a revista íntima para conversar com as visitantes durante os agachamentos, uma vez que ajudava a relaxar a musculatura do corpo, facilitando eventual descoberta de traficância, todavia, nunca lograram êxito em identificar ilícitos nas acusadas.

Entretanto, o Diretor relatou ter recebido denúncia anônima de que as rés iriam ingressar com entorpecentes naquela data, instante em que repassou tal informação a Polícia Militar.

Os policiais Hélio Alves Cardoso e PM Abreu foram uníssonos em afirmar que após receberem as informações do Diretor, diligenciaram até o local e procederam a abordagem das rés, tendo sido localizado na bolsa de Dejanira, Cleia e Elizabeth diversas porções de entorpecentes.

Pontuaram que Elizabeth e Dejanira estavam juntas e a acusada Cleia estava deitada defronte uma loja de pneus, todas aguardando sua entrada no estabelecimento prisional.

Relataram que com a acusada Cleia foram encontrados preservativos ainda intactos, e que possivelmente usaria para introduzir a droga em suas genitálias.

Denota-se que com a acusada DEJANIRA MAGIOLO DOS SANTOS foi apreendida 56,272g (cinquenta e seis gramas e duzentos e setenta e dois miligramas) de "
cannabis sativa
", popularmente conhecido como Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 22,866 g (vinte e dois gramas e oitocentos e sessenta e seis miligramas) de cocaína (laudo preliminar de fls. 175/176).

Com a acusada CLÉIA DE SOUZA AUGUSTO foram encontradas 49,214g (quarenta e nove gramas e duzentos e quatorze miligramas) de "
cannabis sativa
", popularmente conhecido como Maconha, bem como 23,613g (vinte e três gramas e seiscentos e treze miligramas) de cocaína (laudo preliminar de fls. 169/170).

Por fim, com a acusada ELIZABETH GONÇALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO foram encontradas 105,893g (cento e cinco gramas e oitocentos e noventa e três miligramas) de
"cannabis sativa",
popularmente conhecido como Maconha (laudo preliminar de fls. 172/173)..

Com efeito, tem-se que os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo encontram-se em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial – laudo pericial) que as substâncias apreendidas causam dependência química, mas porque ficou evidenciado que as denunciadas

transportavam e traziam consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com a
finalidade de comercialização.

Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação
, “in verbis
”:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no
testemunho
de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte
valor

probante
para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).

Logo, deve-se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar as acusadas.

De outro norte, não encontra guarida nos autos as estórias sustentadas pelas acusadas.

Da análise das declarações das rés em delegacia, quando confrontadas com as declarações juízo, verifica-se que estas apresentaram declarações divergentes, todas no intuito de não prejudicaram seus parceiros que estavam reclusos, negando a todo tempo que estavam tentando ingressar na cadeia com entorpecentes para eles.

A ré DEJANIRA afirmou que recebeu o entorpecente de uma moça na Comarca de Colíder/MT e que entregaria para uma pessoa, não sabendo apontar ao menos suas características.

Em delegacia afirmou que não sabia quanto receberia pelo transporte, já em juízo disse que receberia o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Por sua vez, ELIZABETH sustentou que estava na fila para ingressar no estabelecimento prisional quando, repentinamente, foi parada por um homem de moto que lhe entregou determinada porção de maconha, devendo ser entregue para uma pessoa chamada Janderson

e que receberia R$ 1.000,00 (um mil reais).

Entretanto, em juízo, afirmou que a droga era para ser entregue para uma mulher loira e magra e 50g para a pessoa de Janderson e, para tanto, receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Do mesmo modo, a acusada CLEIA, em delegacia, narrou que, repentinamente, foi parada por um homem de moto que lhe entregou a porção de maconha e após ingressar na cadeia a pessoa iria lhe procurar para pegar a droga.

Assim, a confissão velada das acusadas, somado ao contexto probante é mais que suficiente para ensejar o decreto condenatório, nos termos da exordial.

Destaco que a busca pessoal realizada nas acusadas fora legítima, vez que procedida após denúncia anônima recebida pelo diretor do estabelecimento prisional, somado ao fato de que este já vinha acompanhando as acusadas, narrando, pormenorizadamente, que estas já vinham apresentando comportamentos suspeito, como por exemplo, sempre indo ao banheiro do posto de gasolina vizinho momentos antes de adentrar na cadeia, assinalando a traficância para o interior do estabelecimento prisional.

Nesse sentido é entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIAR, PESSOAL E NO VEÍCULO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – REJEIÇÃO – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE NO DELITO DE TRÁFICO –– EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO NARRA QUE A DROGA TERIA DESTINO INTERESTADUAL E INEXISTE ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ACOLHIMENTO – 3. MERITO: ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 PARA AMBOS OS APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE, ALIADO À GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 5. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 6. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS E OUTROS OBJETOS EMPREGADOS NO TRÁFICO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 7. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, subsiste a justa causa para a realização de buscas pessoal, veicular e domiciliar realizada, porquanto excepcionada em casos que tais a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilícitos.

2. (...).

(N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

No mais, não há se falar em co-culpabilidade do Estado na escolha das rés DEJANIRA e ELIZABETH, mulheres jovens e saudáveis, em praticar delitos, sob pena de fomentar e disseminar a criminalidade, em especial a traficância em estabelecimentos prisionais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA
CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. In casu, o magistrado sentenciante indeferiu o pedido de exame toxicológico ao concluir pela inexistência de qualquer elemento indiciativo de que o recorrente fosse usuário de drogas. 3. Não há que se falar em confissão, isso porque consta dos autos que o

recorrente, em nenhum momento, reconheceu que praticara o delito. 4. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da
co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013. 5. Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto, como bem destacado no acórdão recorrido à e-STJ fl. 563, "o apelante possui um extenso histórico de crimes, sendo reincidente em delitos contra o patrimônio, incluindo receptação, furto qualificado e furto simples". 6. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 1.318.170; Proc. 2018/0154969-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/02/2019; DJE 01/03/2019).

Por fim, embora responsabilizadas pelo crime de tráfico de drogas, verifico que as acusadas fazem
jus
à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), haja vista que são primárias e não há informação nos autos de que se dedique a atividades criminosas, nem tampouco integra organização criminosa.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa das rés ELIZABETH GONÇALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea das rés, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que utilizada para a formação do convencimento, em consonância com a Súmula 545 do STJ.

Considerando-se ter restado demonstrado que as rés DEJANIRA, CLÉIA e ELIZABETH foram presas em flagrante tentando ingressar com entorpecentes no interior da cadeia pública local, possivelmente para seus companheiros que estavam reclusos em tal localidade, somente não ingressando após interceptação policial, indubitável a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

Assim, a pena será aumentada no patamar de 2/3, uma vez que muito se aproximaram da consumação do delito, vez que ambas, conforme relatado pelo Diretor do estabelecimento prisional e policias que fizeram a abordagem, já estavam nas proximidades da fila para ingressarem no local.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
CONDENAR
as acusadas
CLEIA DE SOUZA AUGUSTO, DEJANIRA MAGIOLO DOS SANTOS e

ELIZABETH GONÇALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO
já qualificadas nos autos, na sanção do artigo artigos 33, “
caput
”, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

IV – DOSIMETRIA

Passo, portanto, a dosar a pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal
:

IV.1 –
Em relação a ré CLEIA DE SOUZA AUGUSTO:

A Lei n.º 11.343/2006 determina, em seu art. 42, que o juiz na ocasião da fixação da pena, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza do produto
, a
personalidade
e a
conduta social
do agente e, por fim, a
quantidade
da substância.

Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico
a natureza da substância
e
quantidade
apreendida (maconha – 49,214g e cocaína – 23,613), bem como verifico que a
culpabilidade
– grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; em relação aos
antecedentes
não há em desfavor da acusada; não há elementos e provas suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; os
motivos
são apenas aqueles inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza; as
consequências do crime
foram naturais para a espécie.

Fixo
a pena base
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
não concorrem circunstâncias agravantes da pena, todavia, presente a atenuante da confissão espontânea, entretanto, a teor da Súmula 231 do STJ, deixo de reconhecê-la.

Na
terceira fase
, verifico que a ré faz
jus
à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, ficando a pena diminuída para

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando-se a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, elevo a pena no patamar de 2/3, vez que muito se aproximaram da consumação do delito, tornando-a
DEFINITIVA
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

IV.2 –
Em relação a ré
DEJANIRA MAGIOLO DOS SANTOS
:

A Lei n.º 11.343/2006 determina, em seu art. 42, que o juiz na ocasião da fixação da pena, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza do produto
, a
personalidade
e a
conduta social
do agente e, por fim, a
quantidade
da substância.

Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico
a natureza da substância
e
quantidade
apreendida (maconha – 56,272 g e cocaína – 22,866 g), bem como verifico que a
culpabilidade
– grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; em relação aos
antecedentes
não há em desfavor da acusada; não há elementos e provas suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; os
motivos
são apenas aqueles inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza; as
consequências do crime
foram naturais para a espécie.

Fixo
a pena base
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
não concorrem circunstâncias agravantes da pena, todavia, presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, entretanto, a teor da Súmula 231 do STJ, deixo de reconhecê-las.

Na
terceira fase
, verifico que a ré faz
jus
à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, ficando a pena diminuída para

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando-se a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, elevo a pena no patamar de 2/3, vez que muito se aproximaram da consumação do delito, tornando-a
DEFINITIVA
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

IV.3 –
Em relação a ré
ELIZABETH GONÇALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO
:

A Lei n.º 11.343/2006 determina, em seu art. 42, que o juiz na ocasião da fixação da pena, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza do produto
, a
personalidade
e a
conduta social
do agente e, por fim, a
quantidade
da substância.

Sendo assim, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico
a natureza da substância
e
quantidade
apreendida (maconha – 105,893), bem como verifico que a
culpabilidade
– grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; em relação aos
antecedentes
não há em desfavor da acusada; não há elementos e provas suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; os
motivos
são apenas aqueles inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza; as
consequências do crime
foram naturais para a espécie.

Fixo
a pena base
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
não concorrem circunstâncias agravantes da pena, todavia, presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, entretanto, a teor da Súmula 231 do STJ, deixo de reconhecê-las.

Na
terceira fase
, verifico que a ré faz
jus
à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, ficando a pena diminuída para

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando-se a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, elevo a pena no patamar de 2/3, vez que muito se aproximaram da consumação do delito, tornando-a
DEFINITIVA
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

V- PROVIDÊNCIAS FINAIS

FIXO o regime
ABERTO
para cumprimento da pena para
TODAS
AS ACUSADAS, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

DEIXO
de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

Presentes os requisitos legais,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 0
2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS
(Art. 44, § 2º, do CP), a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

DEIXO DE CONDENAR
a ré
CLEIA DE SOUZA AUGUSTO
no pagamento das custas processuais, eis que representada pela Defensoria Pública.

Por sua vez,
CONDENO
as acusadas D
EJANIRA MAGIOLO DOS SANTOS
e
ELIZABETH GONÇALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO
ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que representadas por advogado constituído. [...]” (Id. 190180263)

Ao compulsar os autos, verifica-se que as apelantes Dejanira Magiolo dos Santos e Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho, e a ré Cléia de Souza Augusto, foram condenadas à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo substituídas por duas restritivas de direito.

Entretanto, a art. 109, inciso IV, do Código Penal, prevê que se a pena máxima for superior a 02 anos e não exceder a 4 anos, o prazo prescricional se dispõe em 08 anos,
in verbis
:

“ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;”

No presente caso, verifica-se que a denúncia foi recebida dia 02 de julho de 2014 (ID 190180687 – págs. 27/28), e a sentença condenatória foi proferida no dia 10 de julho de 2023.

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período transcorrido foi de 09 (nove) anos, superando o prazo previsto no inciso IV do art. 109 do CP.

A ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...)IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

Desse modo, os efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer,Quinta Turma,julgado em 25/8/2020, DJede 8/9/2020.).

À vista disso, com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicada o recurso defensivo, com relação à pretensão absolutória.

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Dejanira Magiolo dos Santos, para declarar a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos moldes do art. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1°, todos do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso da ré Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho, em razão da extensão dos efeitos dessa decisão, incluindo a co-ré Cléia de Souza Augusto, conforme previsão legal do art. 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025